Tribunal: TJSP
Processo: 2037412-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROVA – Perícia – Ação de usucapião - Designação – Decisão que determinou o rateio do pagamento dos honorários periciais – Não cabimento – A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais compete ao autor, quando por ele requerida – Inteligência do art. 95, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.